Tribunal: STF
Processo: ARE 1536889
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Execução fiscal. Correção monetária e juros de mora em créditos tributários municipais. Taxa SELIC. Art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. RE nº 1.346.152/SP (Tema RG nº 1.217). Julgamento definitivo. Devolução à corte de origem.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário fundamentado na alínea "a" do art. 102, inc. III, da Constituição, em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No acórdão recorrido se reconheceu a aplicabilidade da Taxa Selic, a partir de 9 de dezembro de 2021, para a correção monetária e juros de mora de créditos tributários municipais, nos termos do art. 3º da EC nº 113, de 2021.



    2. O fato relevante. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE nº 1.346.152-RG/SP, Tema RG nº 1.217, “em que se discute, à luz dos artigos 1º, 5º, XXII, 22, IV, 24, I, 30, II, III, e 146, III, b, da Constituição Federal, a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.062 (ARE 1.216.078-RG, Rel. Min. Dias Toffoli) aos casos em que lei municipal estabeleça índice de correção monetária e taxa de juros de mora incidentes sobre créditos tributários, sem limitação aos percentuais fixados pela União para os mesmos fins, atualmente a Taxa Selic”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que “a legislação Municipal de São Paulo elegeu como índice de correção monetária dos débitos fiscais o IPCA, índice nacional, dentro dos limites da competência outorgada aos Municípios (art. 30 e 156 da Constituição Federal) e com observância do § 2º do art. 97 do CTN. Os juros de mora, por sua vez, são exigidos à base de 1%, critério que encontra respaldo no artigo 161, § 1º do CTN. Não obstante, é sabido que há Recurso Extraordinário (RE) 1346152 pendente de julgamento, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.217), em que se discute se é constitucional os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para a mesma finalidade. Todavia, como não há decisão de suspensão dos processos que tratam do mesmo tema, até que sobrevenha pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito, permanece aplicável ao caso a legislação municipal.”. A 18ª Câmara de Direito Público do TJSP deu parcial provimento ao recurso ao fundamento de que, “é nenhuma a impropriedade na adoção de índice diverso da SELIC. Contudo, por força do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, a partir de 9 de dezembro de 2021 é preciso adotar unicamente essa Taxa Referencial de Juros”.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se há violação ao princípio federativo e ao art. 3º da EC nº 113, de 2021, na determinação de aplicação da Selic para atualização de créditos tributários municipais e se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no RE nº 1.346.152/SP (Tema RG nº 1.217).



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido aplicou a EC nº 113, de 2021, para limitar a correção monetária e os juros de mora dos créditos tributários municipais à Taxa Selic a partir de sua vigência, mantendo, para o período anterior, os índices previstos na legislação local (IPCA e juros de 1% ao mês).



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral, fixou que os Estados e o Distrito Federal devem respeitar os índices estabelecidos pela União, mas não houve decisão quanto aos Municípios, objeto do Tema RG nº 1.217.



    7. A matéria em análise está diretamente vinculada ao julgamento pendente do RE nº 1.346.152/SP (Tema RG nº 1.217), que discutirá a possibilidade de os Municípios aplicarem índices superiores aos federais.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.217, exercendo eventual juízo de retratação.



    Tese de julgamento: “A definição da aplicabilidade da Taxa Selic para a correção monetária e juros de mora de créditos tributários municipais depende da decisão definitiva do STF no Tema nº 1.217 do ementário da Repercussão Geral. Deve-se sobrestar o julgamento de recursos extraordinários que versem sobre a matéria até a decisão final no RE nº 1.346.152/SP, para evitar a formação de coisa julgada incompatível com eventual pronunciamento do STF.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 1º, caput; EC nº 113, de 2021, art. 3º; CPC, art. 1.035, § 5º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.346.152/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/05/2022 (Tema RG nº 1.217); ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF; ARE nº 1.524.200/SP, de minha relatoria, j. 13/11/2024, p. 14/11/2024; ARE nº 1.404.858-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/07/2023, p. 21/07/2023; e RE nº 1.398.070/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO FISCAL. ISS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO DO DÉBITO PELO IPCA, SOMADO A JUROS DE 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE INDEXADOR DIVERSO DA SELIC ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA REFERIDA EMENDA PRONUNCIADA PELO SUPREMO NAS ADI'S N. 7.047/DF E N. 7.064/DF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, CARACTERIZADA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO EXCEPTO.” (e-doc. 5, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente ataca o acórdão na compreensão de que houve “a violação do artigo 3º da EC 113/2021 e, ainda, violação ao princípio federativo (art. 1º, caput, da Constituição)” (e-doc. 7, p. 2).



    3.1. Afirma que “a referida EC 113/21, visando a equacionar esse problema, estipulou que a taxa SELIC seria aplicável para atualizar (correção monetária mais juros) as dívidas dos entes federativos. Assim é que se previu, em seu artigo 3º: (...) Ora, a regra em questão nada diz a respeito da aplicação da SELIC para as hipóteses de atualização dos créditos da Fazenda Pública... De mais a mais, o contexto em que foi editada a citada EC, já acima referido, apenas corrobora a interpretação de que a imposição da SELIC se volta apenas para a atualização das dívidas das Fazendas” (e-doc. 7, p. 5).



    3.2. Sustenta que “apenas o governo federal (a União) que participa (ou pode participar) da definição da taxa SELIC. Ora, nosso sistema federativo (cláusula pétrea, recorde-se) não pode permitir que a União possa subordinar, nessa matéria, os demais entes da Federação.  É dizer: não se pode admitir que todos os demais entes federativos sejam obrigados a seguir, na atualização dos precatórios por eles devidos, o índice que apenas a União é capaz de definir” (e-doc. 7, p. 8).



    3.3. Ao final, requer “sejam conhecido e provido este Recurso Extraordinário, para que seja reformado o v. acórdão recorrido” (e-doc. 7, p. 9).



    4. Em contrarrazões, a recorrida postula o não conhecimento do recurso e no mérito o seu não provimento (e-doc. 9).



    5. O recurso foi inadmitido pela incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 10).



    6. O agravante alega que, “por ocasião da lavratura do acordão local impugnado pelo extraordinário, o TJSP afastou a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e dos juros de mora de 1% ao mês para os créditos tributários paulistanos, por suposta ofensa ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021, extraindo-se o prequestionamento de tal dispositivo constitucional” (e-doc. 12, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “(...) Sustenta o excipiente que: a) juros e correção monetária devem limitar-se à SELIC; b) incidem sobre os débitos correção (IPCA) e juros (1% ao mês); c) não se pode perder de vista a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000 (Órgão Especial) e a ADI n. 442 (Pretório Excelso); d) cumpre ter em mente a tese chancelada pelo Supremo no ARE n. 1.216.078/SP, com repercussão geral; e) ao adotar o IPCA como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês, o ente federativo extrapolou sua competência legislativa; f) encargos moratórios devem se limitar à SELIC, após a Emenda Constitucional n. 113; g) conta com jurisprudência (fls. 1/11).



    (...) 



    O Município de São Paulo contraminutou da seguinte forma: a) é inadequada a via eleita por sua adversária b) as CDA's preenchem os requisitos legais; c) tem competência concorrente para legislar sobre Direito Tributário; d) cumpre ter em mente o Tema 810/STF e o Tema 905/STJ; e) não se pode perder de vista o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional; f) o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113 veicula norma restrita à União (fls. 70/76).



    (...)



    Observo que a Lei Paulistana n. 10.734/89 prevê IPCA como indexador na atualização de débitos para com a Fazenda (art. 1º, caput) e autoriza juros moratórios de 1% ao mês (§ 3º), em linha com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.



    (...)



    Como se vê, é nenhuma a impropriedade na adoção de índice diverso da SELIC. Contudo, por força do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, a partir de 9 de dezembro de 2021 é preciso adotar unicamente essa Taxa Referencial de Juros.



    (...)



    Não ignoro que a inconstitucionalidade da Emenda n. 113 foi suscitada nas ADI's n. 7.047/DF e n. 7.064/DF. Porém, a mais alta Corte do País decidiu no final do ano passado: 



    (...)



    Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao agravo para que se adote exclusivamente a SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021.” (e-doc. 5, p. 3-9, grifos nossos).



    8.1. Na decisão de 1º grau consta:



    “A legislação Municipal de São Paulo elegeu como índice de correção monetária dos débitos fiscais o IPCA, índice nacional, dentro dos limites da competência outorgada aos Municípios (art. 30 e 156 da Constituição Federal) e com observância do § 2º do art. 97 do CTN. Os juros de mora, por sua vez, são exigidos à base de 1%, critério que encontra respaldo no artigo 161, § 1º do CTN. 



    Não obstante, é sabido que há Recurso Extraordinário (RE) 1346152 pendente de julgamento, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.217), em que se discute se é constitucional os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para a mesma finalidade. 



    Todavia, como não há decisão de suspensão dos processos que tratam do mesmo tema, até que sobrevenha pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito, permanece aplicável ao caso a legislação municipal. 



    Além disso, a aventada limitação à taxa Selic, objeto de análise no incidente de arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo não abrange os débitos tributários municipais, mas, somente os do âmbito do Estado, onde há lei que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais.” (e-doc. 3, p. 1).



    9. Bem examinado o voto condutor do acórdão, vê-se que a temática, objeto do recurso em análise, guarda relação com o julgamento do RE nº 1.346.152/SP, que inclusive envolve o mesmo Município de São Paulo. Eis o teor do Tema RG nº 1.217:



    “Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.”  



    10. Nesse sentido, fica evidente que a decisão a ser proferida no RE nº 1.346.152/SP, Tema nº 1.217 do ementário da Repercussão Geral, afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    11. Assim, para que não corramos o risco de formar coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    12. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.404.858-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/07/2023, p. 21/07/2023; e RE nº 1.398.070/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022.



    13. Há, ainda, o ARE nº 1.535.181/SP, de minha relatoria, j. 20/02/2025, p. 21/02/2025; e o ARE nº 1.524.200/SP, de minha relatoria, j. 13/11/2024, p. 14/11/2024, envolvendo a mesma questão de fundo.



    14. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final do RE nº 1.346.152/SP, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator